Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, contra sentença a qual julgou improcedente o pleito reconvencional e procedentes os pedidos iniciais da ação de busca e apreensão interposta. 1.1. Em suas razões, o réu pede a reforma da sentença para: a) determinar a revisão do contrato para adequar as taxas de juros, limitando os juros a 12 % a.a. estipulado pelo Banco Central; b) autorizar a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, sem a necessidade de pagamento integral da dívida e c) determinar a devolução imediata do veículo ao apelante.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 2.1. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, a saber: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022). 2.2. Precedente da Corte Cidadã: “[...] 3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o "entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...].” (AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/3/2024). 2.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07158161720218070020, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
3. Quanto à presença ou não dos requisitos a possibilitar a revisão das taxas de juros remuneratórios previsto no contrato submetido à apreciação judicial, verificou-se a caracterização da relação de consumo, restou satisfeito, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. 3.1. Os demais requisitos, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos. 3.2. A Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, prevê taxas de juros remuneratórios de 1,57% ao mês e 20,99% ao ano, enquanto a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito similar a dos autos, à época da contratação, era de 19,73% ao ano. 3.3. De fato, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são superiores à taxa média de mercado. Todavia, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado. 3.4. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), as quais não se vislumbra na hipótese. 3.5. Desse modo, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora.
4. O apelante requer autorização para a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, sem a necessidade de pagamento integral da dívida, bem assim, seja determinada a devolução imediata do veículo ao apelante, com a continuidade do contrato revisado. 4.1. Não procedem os pedidos do apelante, pois na decisão de concessão da liminar a favor autor, o juízo oportunizou ao devedor a purgação da mora, veja-se: “Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação”. 4.2. Ademais, conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, o qual alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Portanto, correta a sentença neste ponto.
5. Da tarifa de cadastro. Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o seguinte entendimento: "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 5.1. No caso dos autos, o apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro, remunerados pelas tarifas de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, solicitando seu financiamento. Portanto, não há abusividade na referida cobrança.
6. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Com base no §11o do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo réu de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 92.923,96).
7. Recurso improvido.